Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711878-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AIRTON DE SIQUEIRA SILVA, CONDOMINIO JARDIM EUROPA APELADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA, AIRTON DE SIQUEIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por AIRTON DE SIQUEIRA SILVA em face do CONDOMINIO JARDIM EUROPA, objetivando a declaração de nulidade da notificação e multa aplicadas, bem como a condenação à repetição do indébito e danos morais. Contrarrazões apresentadas pelo autor pugnando pela condenação da parte adversa em litigância de má-fé. Na oportunidade, recorre adesivamente para “condená-lo ainda por danos morais, em valor correspondente à vinte vezes o valor da multa aplicada, a favor do ora Apelado” (ID 20858137). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, (i) o autor acerca do possível não conhecimento do apelo adesivo por violação do princípio da unirrecorribilidade; (i) o réu acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé. Brasília, 5 de novembro de 2020 16:40:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador